Tribunal: TCU
Processo: 041.379/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1834/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 041.379/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Amanda Santos Coimbra (XXX.802.938-XX); Angelica de Medeiros Claudino (XXX.867.128-XX); Ivaldete Pedro (XXX.360.658-XX); Maria Angela Contato (XXX.589.208-XX); Maria da Paz Yamamoto (XXX.837.148-XX); Maria do Socorro Sousa de Oliveira Bononi (XXX.071.678-XX); Marilda Fernandes de Oliveira (XXX.766.498-XX); Monica Cristina Di Pietro (XXX.570.028-XX); Romilda Aparecida Nakayama (XXX.805.396-XX); Silvia Bragagnolo (XXX.593.668-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de São Paulo 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.